Tribunal: TJSP
Processo: 1008437-12.2018.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR – Caução – Seguro garantia - Débito fiscal – Ação de execução fiscal ainda não ajuizada - Pretendida a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, nos moldes do art. 206 do CTN – Sentença de procedência – Irresignação – Apelo buscando a inversão do julgado – Possibilidade de deferimento da medida, por ser equivalente à antecipação dos efeitos da penhora –

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR – Caução – Seguro garantia - Débito fiscal – Ação de execução fiscal ainda não ajuizada - Pretendida a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, nos moldes do art. 206 do CTN – Sentença de procedência – Irresignação – Apelo buscando a inversão do julgado – Possibilidade de deferimento da medida, por ser equivalente à antecipação dos efeitos da penhora – Mantença.
Recurso negado.